Tribunal: TJSP
Processo: 2217008-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDORES DA ATIVA. Título judicial transitado em julgado nos autos no 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Todos os servidores ativos no período

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDORES DA ATIVA. Título judicial transitado em julgado nos autos no 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Todos os servidores ativos no período compreendido no título judicial se beneficiam da decisão transitada em julgado. Impossibilidade de exclusão dos servidores que passaram à inatividade após aquele período. Valores que devem ser suportados diretamente pela Fazenda Pública e não pela SPPrev. Decisão reformada. Recurso provido